Tribunal: STF
Processo: HC 250487
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado “em desfavor do Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo”.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. 



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CONSUMADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM O ACAUTELAMENTO – ORDEM DENEGADA. Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a periculosidade do Paciente, diante da gravidade concreta do crime e da evasão do local dos fatos, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.” 



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Argumenta que o paciente “encontra-se preso diante da extrema ilegalidade da prisão decretada, visto ser perfeitamente possível a substituição da prisão pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, considerando a primariedade do paciente bem como bons antecedentes e trabalho fixo e residência fixa, na comarca aonde foi preso”. Ressalta que “não se pretende adentrar o mérito do HC do STJ, tendo ocorrido apenas o indeferimento da liminar, mantendo-se a prisão preventiva do [paciente] de forma genérica e abstrata” e pugna pela superação do óbice da Súmula 691.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, o procurador em questão, impetra o presente HC em favor do impetrante, requerendo liminarmente a revogação da prisão preventiva para que após seja ouvindo-se a autoridade coatora, e por fim a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do impetrante por ser totalmente desnecessária e ilegal, expedindo-se o competente alvará de soltura, se deferida a liminar com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.” (sic)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto se impetrou habeas corpus “em desfavor do Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo”, não tendo sido juntado o indigitado ato coator. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, foi possível obter o inteiro teor do ato ora impugnado (HC nº 964.270), sem prejuízo ao prosseguimento da análise deste mandamus.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente